Tribunal: STF
Processo: ARE 1274881
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 45) opostos em face de decisão monocrática em que dei parcial provimento ao recuso para que o Tribunal de origem adeque o acórdão recorrido ao atual entendimento desta Corte em relação à execução provisória da pena. Quanto às demais teses, o apelo extremo teve o seguimento negado, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF (eDOC 41). 
    Nas razões recursais, o embargante alega que, “em que pese haver entendimentos de que seja incabível recurso direto a Corte Suprema, contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no Tribunal de origem, o fato é que as insurgências, em especial àquela inerente ao Tema 925, tinha pleno cabimento, de modo que verifica-se que o r. Decisum ora embargado é contraditório neste aspecto, pois não conheceu do recurso de agravo em recurso extraordinário no tocante à aplicação do Tema 925, porém na sequência, deu parcial provimento ao citado reclamo para reconhecer inadmissível a execução provisória da pena em razão de ainda não ter transitado em julgado a sentença condenatória” (eDOC 45, p. 1/2).
    Em seguida, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, sustentando que, por ser matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo. O pleito é reiterado em petição incidental acostada aos autos (eDOC 47).
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    Com efeito, a decisão embargada expôs, com base na jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal, as razões pelas quais se impunha o não conhecimento do recurso
    Ademais, importa destacar que, ao contrário do que busca demonstrar a parte embargante, o recurso foi parcialmente provido tendo por base a atual jurisprudência da Corte, notadamente em sede de controle concentrado, e não por meio da aplicação da sistemática da repercussão geral, como equivocadamente consta nos presentes embargos. 
    Nesse sentido, conforme consignei na decisão aqui embargada, “o Supremo Tribunal Federal novamente mudou o seu entendimento, em 7/11/2019, ao julgar o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, da relatoria do Min. Marco Aurélio. Na assentada, reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011. Em consequência, concluiu pela inadmissibilidade da execução provisória de pena cuja decisão condenatória ainda não tenha transitado em julgado”.
    Por fim, no que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente